Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742128-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42131094) interposto por MARIA APARECIDA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 42131095): Defiro gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o restabelecimento do fornecimento de água pela ré. A autora afirma que em 23/02/2022 a ré promoveu o corte do fornecimento de água devido ao inadimplemento de diversas faturas, sem deixar qualquer documento do processo. Alega que tentou quitar os débitos junto à ré, porém não obteve êxito devido ao alto valor em aberto. Junta aos autos os comprovantes de pagamento das faturas de agosto de 2021 a março de 2022 e pleiteia, assim, a concessão da antecipação de tutela para restabelecimento do fornecimento de água. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não demonstram os requisitos exigidos pela lei. A Resolução n. 14 da ADASA regulamenta as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. A referida resolução determina a impossibilidade de suspensão dos serviços por inadimplemento superior a 120 (cento e vinte) dias. Porém, esta norma protetiva não pode ser desvirtuada com o pagamento de todas as últimas faturas somente para se ter o restabelecimento do fornecimento da água. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. DÉBITOS ANTERIORES. ACORDO INADIMPLIDO. PRETENSÃO DE DEPOSITAR O VALOR DAS 04 (QUATRO) ÚLTIMAS FATURAS. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cominatória, negou a tutela de urgência vindicada pela agravante, consistente em determinar a abstenção da interrupção do serviço de fornecimento de água na residência da autora, em razão do depósito judicial das 4 últimas faturas vencidas. 2. Compreendendo a inadimplência débitos sucessivos que remontam a dezembro de 2018 e de parcelas de acordos extrajudiciais de parcelamento de débitos, embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que "é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, (...)", é insuficiente o pagamento das 04 últimas faturas anteriores com a evidente finalidade de se valer do dispositivo, desvirtuando a finalidade da norma, o que permitiria o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à agravante-autora sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Tampouco, quando o pagamento exclui as prestações de acordos de reconhecimento e parcelamento de dívidas antecedentes, também inseridas nas faturas, não se podendo afirmar, portanto, estarem elas plenamente quitadas. 3. O artigo 4o, inc. I, da Resolução no07/2020 da ADASA prevê que fica suspensa a realização de cortes por inadimplência dos serviços de água e esgoto, enquanto persistir a situação de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia de COVID-19. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1266867, 07280271920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação interposta pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de restabelecimento do fornecimento de água, e procedente a reconvenção da CAESB, para condenar a requerente ao pagamento de R$ 9.516,96. 1.1. Tese recursal invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos, como fundamentos para a reforma da decisão, e sustentando que a suspensão só tem cabimento quando a inadimplência for atual. 2. De acordo com o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços pode suspender o fornecimento de água em virtude do inadimplemento do usuário. 2.1. Tal suspensão é condicionada ao aviso prévio, sendo vedada por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da respectiva fatura. 2.2. Hipótese em que a interrupção do fornecimento de água observou os parâmetros definidos pela ADASA, na medida em que dentre as contas inadimplidas encontravam-se aquelas vencidas há menos de 120 dias da data da suspensão. 2.3. A falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para o restabelecimento do abastecimento de água. 2.4. Também não serve para essa finalidade o pagamento apenas das últimas cinco faturas. Tal medida não supre a mora para os fins almejados pela apelante, nem caracteriza o efetivo adimplemento determinado pela lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para o religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2.5. Jurisprudência: "não é tão-só o pagamento das 04 últimas faturas, com a evidente finalidade de se valer do que dispõe o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011, através da distorção dos objetos da norma, o que permitirá o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à autora/apelante" (07059811620188070018, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, Publicado no PJe 18/12/2018). 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss. Porquanto. Quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 3.1. E não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.1186216, 07004926120198070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: 22/07/2019.) Conforme comprovantes de ID 141843266, a autora efetuou o pagamento das faturas de dezembro de 2021, janeiro de 2022 e março de 2022 no dia 14/03/2022, ou seja, todas no mesmo dia após o corte. Isso demonstra que, quando da suspensão do serviço em 23/02/2022 como alega a autora, o débito era atual e apto a justificar o corte no fornecimento do serviço. Ademais, o pagamento posterior das últimas faturas em atraso não afasta a legitimidade do ato administrativo anteriormente praticado, tampouco extingue integralmente o débito, motivo pelo qual é possível a manutenção da interrupção do serviço. Além de que não é suficiente para ilidir a mora e autorizar o restabelecimento do serviço. Por fim, não há nos autos qualquer pedido junto à ré de religação da água após o pagamento das referidas faturas. O pagamento posterior ao corte é fato superveniente que deve ser levado ao conhecimento da empresa antes de se pleitear, via judicial, a religação do serviço. Quanto ao argumento de que a CAESB se omitiu no controle da dívida, deixando de efetuar o corte após 60 dias do primeiro inadimplemento, o que teria sido causado o acúmulo excessivo de débito, isso acaba por atribuir à parte credora a responsabilidade pelo débito, o que não pode ser levado a efeito no presente feito. Além de que a legislação faculta à empresa o corte após 60 dias. Assim, a escolha do período, quando não ultrapassados os 120 dias, em que se dará o corte do serviço compete ao credor. Desta feita, diante da ausência de demonstração da alta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora pretende a retomada do serviço de fornecimento de água em seu domicílio, bem como a revisão das faturas dos meses de 03/2013 a 05/2017. Em consulta realizada ao sistema processual deste Tribunal, verificou-se que foi distribuído pela ré, em 23/12/2021, o processo de no 0733569-38.2021.8.07.0003, em trâmite perante o juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, em que a ré busca o pagamento das contas referentes aos meses de 02/2013 a 03/2014, 05/2014 a 07/2014, 09/2014 a 07/2015, 09/2015 a 02/2017, 04/2017 a 08/2017, 05/2019, 09/2021, 11/2021. Nos termos do artigo 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. As contas de água que a autora busca renegociar nestes autos e as que a ré busca o pagamento nos autos de no 0733569-38.2021.8.07.0003 coincidem, evidenciando-se, assim, a conexão entre os processos. Ainda que assim não se entendesse, nos termos do §3o, do artigo 55 do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ora, é evidente o risco de possíveis decisões conflitantes neste caso. É caso, portanto, de conexão na forma do art 55 do NCPC, que exige a modificação da competência, fixando-se como competente o juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição, em face da prevenção, na forma do art. 59 do NCPC. ANTE O EXPOSTO, declino da competência e determino o encaminhamento dos autos ao juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição. Publique-se. Intime-se. Inconformada, sustenta a agravante que possui débitos de contas pretéritas, referentes aos anos de 2013 a 2021, totalizando o valor atualizado de R$ 79.663,04 (setenta e nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos) e que teve o serviço suspenso anteriormente, contudo, mediante ordem judicial proferida nos autos no 0700090-14.2018.8.07.0018, o fornecimento de água foi restabelecido. Assevera que, após acordo, a recorrente realizou o pagamento pontual das contas, contudo, com a pandemia do Covid-19, deixou de cumprir a obrigação de sete contas relativas ao período de 08/2021 a 03/2022, tendo a recorrida suspendido o serviço de água desde fevereiro de 2022. Alega que, mesmo diante do adimplemento das últimas sete contas, de setembro de 2021 a março de 2022, a CAESB não religou a água da sua unidade. Pontua que o débito atual é anterior a 120 (cento e vinte) dias do corte, pois se refere às faturas de 03/2013 a 05/2017, sendo devida a concessão da tutela de urgência para o restabelecimento do serviço. Faz considerações sobre a essencialidade do serviço de fornecimento de água e acerca da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no texto constitucional. Requer a concessão de tutela de urgência para que determine à agravada o restabelecimento imediato do fornecimento de água na residência da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pretendida. A autora afirma que o corte do serviço de água foi realizado em 23.02.2022 e que, após o desligamento, realizou o pagamento das faturas com vencimento em setembro de 2021 a março de 2022, não se justificando a suspensão do serviço. Os comprovantes de ID 42131098 demonstram que a consumidora efetuou a quitação das faturas de 12/2021, 01/2022, 02/2022 e 03/2022 em 14.03.2022, de modo a concluir que a interrupção do serviço ocorreu em razão de débito atual à época, não superior a 120 (cento e vinte dias), como prevê a Resolução no 14 da ADASA. Por outro lado, devidamente comprovado pela usuária o adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB das prestações referentes ao trimestre que antecede o corte do fornecimento de água, ressai descabida a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da aludida Resolução, não só em relação a esses débitos, bem como quanto às dívidas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que se trata de serviço essencial e há outros meios legítimos de cobrança. Por oportuno, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O fornecimento de água e esgotamento sanitário é serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental e, dessa forma, conquanto seja admitida a interrupção da prestação do serviço em decorrência da inadimplência do usuário, o corte do serviço deve se submeter a uma série de formalidades, destacando-se a necessidade de prévio aviso e não se tratar de débitos antigos e consolidados, que devem ser exigidos pelos meios ordinários de cobrança. 2. É indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de água e esgoto sanitário em razão de débitos pretéritos, ainda que o pagamento das faturas mais recentes tenha se dado após a suspensão do serviço e ainda que remanesçam faturas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. Inteligência do art. 121, § 5° da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1242726, 07001178020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÍVIDA PRETÉRITA. INADMISSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua. 2. A suspensão do abastecimento de água devido a inadimplência do consumir é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à empresa pública buscar o pagamento de débitos pretéritos nas vias ordinárias. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1104602, 07020462220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CAESB. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. 1. O corte no fornecimento de água e coleta de esgoto pressupõe a inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de dívidas pretéritas. 2. O art. 121, § 5°, da Resolução n° 14/2011 da ADASA prevê que "é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". 3. No caso em análise, a agravante demonstrou ter promovido o pagamento das prestações referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, além da obrigação referente a janeiro de 2018. Dessa forma, afigura-se inviável a suspensão do serviço, seja em relação a esses débitos seja no que diz respeito a dívidas pretéritas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1107709, 07048194020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no PJe: 24/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) Portanto, evidenciada a plausibilidade das alegações autorais, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto se trata de serviço público essencial, que deve ser prestado de forma contínua. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água à residência da agravante, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Comunique-se ao douto Juiz da origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador